Tribunal: TJSP
Processo: 9000679-20.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000679-20.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante ALEX
EDUARDO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000679-20.2019.8.26.0602 -Voto no
2
voto número 46154
Agravo em Execução no 9000679-20.2019.8.26.0602
(Exec. no 640.315 V. do Júri/Exec. Crim. Sorocaba)
Agravante: ALEX EDUARDO
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 53, acrescenta-se
que fora indeferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
aberta, formulado pelo sentenciado Alex Eduardo, em razão da ausência de
preenchimento do requisito subjetivo.
Alex agravou, por intermédio de defensor constituído, à fl. 56,
que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 57/61, alegando que
embora o sentenciado houvesse adimplido os requisitos de ordem objetiva e
subjetiva para o alcance da benesse almejada, contando inclusive com o
resultado favorável de exame criminológico a que fora submetido, seu pedido
fora indeferido. Requer, assim, a concessão do regime aberto.
O recurso foi contrariado, às fls. 63/65; a decisão foi mantida à
fl. 66; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 76/79, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- A decisão agravada deve ser provida, como adiante se
verá.
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de três
crimes de roubo agravados e um delito de homicídio, sendo-lhe imposto o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000679-20.2019.8.26.0602 -Voto no
3
regime prisional fechado, atualmente no regime semiaberto, fixada sua pena
privativa de liberdade no total de dezessete (17) anos, cinco (05) meses e vinte
e cinco (25) dias de reclusão, cujo término está previsto, em princípio, para 20
de agosto de 2026.
Tem-se que a decisão denegatória, à época dos fatos, fora
proferida de maneira incorreta. Ali restou estabelecido que embora à época da
interposição do agravo, houvesse o sentenciado cumprido, ao menos, o lapso
temporal para a concessão da progressão de regime à modalidade aberta e
ostentasse bom comportamento carcerário (cf. fls. 14 e 37), haveria a
necessidade da observância ao requisito de ordem subjetiva, o qual, naquele
caso específico, não poderia se restringir, tão somente, ao bom comportamento
carcerário, pois diante da gravidade dos crimes pelos quais fora condenado,
conclui-se que era necessária a demonstração de que ele estaria apto ao
retorno ao convívio da sociedade, em caráter contínuo, conforme as regras
estatuídas para a obtenção da benesse pleiteada.
O juízo da execução criminal, então, determinou a instauração
do necessário exame criminológico (cf. fls. 28/28V) e se equivocou ao indeferir
o pedido de progressão de regime à modalidade aberta. Embora seja benesse
ampla, que exige reconhecida evolução e maturidade do sentenciado para ser
deferida, certo é que seu último envolvimento na prática de infração disciplinar
data do ano de 2016, tendo cumprido mais de 1⁄4 de sua pena no regime
intermediário a qual cumprira fielmente. Além disso, o referido exame fora
favorável à concessão do benefício (cf. fls. 34/36), devendo ser destacado
que o término de suas penas está previsto para meados do ano de 2026.
Diante disso, clara a existência de mérito e condições subjetivas
necessárias, para que o sentenciado obtenha a almejada progressão de
regime, pois o fato de haver preenchido o requisito objetivo, suficientemente, eis
que cumprira mais de um sexto de suas penas no regime semiaberto, e
subjetivo (bom comportamento carcerário), demonstram que o contexto geral o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000679-20.2019.8.26.0602 -Voto no
4
favorece à obtenção da benesse almejada, repita-se.
Assim, diante das peculiaridades do caso em apreço, a
concessão da progressão de regime à modalidade aberta é medida de rigor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo em execução
interposto para deferir ao sentenciado Alex Eduardo, matrícula 286096, a
progressão ao regime aberto, oficiando-se.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR.